Tribunal: TJMT
Processo: 1016977-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1016977-38.2021.8.11.0000
Agravante: ROSA MARIA SOUZA
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSA MARIA SOUZA, representada pela Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1004146-34.2021.8.11.0007, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando à Agravante:
1) não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental competente após 22/07/2008, até que haja validação das informações do cadastro ambiental rural – CAR, confirmando a inexistência de passivo de reserva legal;
2) não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;
3) especializar e recuperar ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental competente;
4) corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessárias para suplantar as impropriedades do PRADA, objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto no 1.491/2018;
5) incluir no PRADA a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de passivo ambiental;
6) abster de promover novos desmatamentos sem autorização legal, e manter todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;
7) prazo sugerido para cumprimento das obrigações: 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a 120 (cento e vinte) dias na hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, ou a outra instituição destinada á proteção ambiental no Município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo Municipal do Meio Ambiente Municipal com projetos ambientais em execução da data da sentença.
Inicialmente, pugna a Agravante pela concessão da gratuidade de justiça.
No mérito, sustenta a Recorrente que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública visando à reparação pelos danos ambientais causados pela Ré, em razão da constatação de desmatamento de 23,1735 hectares entre o período de 2017 à 2019.
Argumenta que, a tutela de urgência deferida configura medida satisfativa, esgotando o objeto da demanda, diante da irreversibilidade da decisão, nos moldes em que proferida.
Afirma que, a limpeza de áreas consolidadas em imóveis rurais é dispensada de qualquer autorização junto ao órgão ambiental estadual.
Assevera que, o Cadastro Ambiental Rural aponta que a área indicada como desmatada, trata-se de área consolidada.
Alega que, os supostos danos ambientais ocorreram entre os anos de 2017 a 2019, carecendo do atributo da contemporaneidade, a justificar a adoção de medidas restritivas.
Aduz que, a parte Recorrente trata-se de pessoa idosa, contando com oitenta e três anos de idade, além de enquadrar-se como pessoa de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social, de modo que a decisão agravada, nos moldes em que proferida, poderá implicar prejuízo à própria subsistência da parte.
Defende que, a inversão do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Extrai-se dos autos que, na data de 15/03/2021, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente constatou a destruição de 23,1735 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, sendo lavrado o Auto de Infração no 21043538 e Termo de Embargo / Interdição no 21044336.
Pois bem.
Inicialmente, considerando o disposto no artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil, que autoriza a concessão da gratuidade em relação estritamente a algum dos atos processuais, e que, a Recorrente preenche os requisitos necessários à concessão do benefício, defiro a isenção do recolhimento do preparo recursal, face a evidência de insuficiência de recursos para pagamento das custas do processo em grau recursal, face aos robustos indícios de que a parte se trata de pessoa de baixa renda e em verdadeira situação de vulnerabilidade social.
Superada tal questão, passo à análise do recurso propriamente dito.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente constatou inconsistências no requerimento do Cadastro Ambiental Rural apresentado pela Agravante, no ano de 2017.
Consoante se extrai, a área apontada como de uso alternativo do solo (AUAS), na realidade, trata-se de desmatamento ilegal.
Para fins de imposição de sanções, deve o órgão ambiental levar em conta a extensão da degradação, os prejuízos causados ao meio ambiente, a gravidade dos fatos e as condições financeiras do autuado.
Para fins de concessão da tutela de urgência, estes elementos também podem ser levados em consideração.
Diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente no que tange às condições financeiras do autuado, fato que possivelmente não era de conhecimento, tanto do Ministério Público quanto do Juízo de 1o Grau, a tutela de urgência, nos moldes em que proferida, poderia implicar em risco de dano inverso e a irreversibilidade da medida, ante o fundado receio de prejuízo à própria subsistência da Recorrente.
Na hipótese, o termo de embargo da área, imposto pelo órgão ambiental, em sede de cognição sumária, mostra-se suficiente a evitar maior extensão do dano ambiental, não se tendo notícia de que o autuado possa reincidir na conduta, renovando o ato de supressão de vegetação, elemento que, mesmo que posteriormente constatado, poderá ser objeto de nova análise pela Secretaria de Meio Ambiente.
Destarte, vislumbro a plausibilidade do direito e o perigo de dano, a justificar, neste momento, o sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe a apresentação de informações, bem como eventual retificação parcial da decisão que deferiu a tutela de urgência, sem que tal fato implique em inobservância à presente decisão.
Intime-se o Agravado, para apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator